Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO-EMENTA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. Ocorre a contradição quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto.

3. Constatada divergência entre o resultado do julgamento que resultou no acórdão embargado e a ementa a ele referente, devem ser acolhidos os embargos para corrigir o vício da contradição.

4. Identifica-se a obscuridade quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, quando lhe falta clareza, tornando incompreensível a questão decidida. Contudo, a não ocorrência do vício apontado revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.